Tribunal: STF
Processo: ARE 1519975
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Coats Corrente Ltda formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, de um lado, em razão de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo, e, de outro lado, em virtude do caráter infraconstitucional do debate. O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão da tese de repercussão geral firmada no Tema n. 298/RG. (eDoc 19). Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (eDoc 21). 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CSL. DECRETO 332/91. ART. 41. LEGALIDADE. 



    1. O raciocínio do juiz passou naturalmente pela Lei 8.200/91, já que sua análise foi ampla a respeito do contexto em que surgiu o Decreto 332/91. 



    2. A Lei 8.200/91 regulamentou a correção monetária das demonstrações financeiras e permitiu que a diferença entre o índice oficial de correção monetária no período de 1990 e o IPC fosse deduzida do lucro real, base de cálculo do imposto de renda. 



    3. Esse Decreto 332/91, que também dispôs sobre a correção monetária das demonstrações financeiras, simplesmente aclarou o que já fora trazido pela Lei 8.200/91, pois, ao impedir que a diferença entre os índices referidos fosse aplicada na apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, nada mais fez do que repetir o que já se interpretava da lei, ou seja, que o benefício por ela conferido não se estendia à CSL. Precedentes.



    4. Mérito da apelação provido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II; e 150, I, da Constituição Federal. Aduz que o Decreto n. 332/91 extrapolou o poder regulamentar ao criar restrições a direito, e determinar o que se considera dedutível ou não da base de cálculo da CSLL.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade das deduções previstas na Lei n. 8.200/1991, ao permitirem que a diferença entre o índice oficial de correção monetária, no período de 1990, e o IPC fosse deduzida do lucro real, base de cálculo do imposto de renda, por terem natureza de mero favor fiscal. Consignou, ainda, que o Decreto n. 332/1991 não extrapolou os limites impostos pela Lei n. 8.200/1991, pois ao impedir que a diferença entre os índices referidos fosse aplicada na apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, nada mais fez do que repetir o estabelecido pela lei, ou seja, que o benefício por ela conferido não se estendia à CSLL. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Lei 8.200/91regulamentou a correção monetária das demonstrações financeiras e permitiu que a diferença entre o índice oficial de correção monetária no período de 1990 e o IPC fosse deduzido do lucro real, base de cálculo do imposto de renda. 



    Esse Decreto 332/91, que também dispôs sobre a correção monetária das demonstrações financeiras, simplesmente aclarou o que já fora trazido pela Lei 8.200/91, pois, ao impedir que a diferença entre os índices referidos fosse aplicada na apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, nada mais fez do que repetir o que já se interpretava da lei, ou seja, que o benefício por ela conferido não se estendia à CSL.



    A esse respeito há pacífica jurisprudência pela sua legalidade. Peço vênia para transcrever ementas de julgamento nesse sentido: (...)



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca do debate, que, ao julgar a ADI n. 712-MC, referendou a decisão do Relator (ministro Celso de Mello), que indeferira a medida cautelar de suspensão da eficácia dos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.200/1991, ao concluir caber ao Poder Público as providências necessárias para cessar os efeitos onerosos que, derivados de hipóteses de alterações de índices, hajam tornado mais gravosa a exação tributária imposta pelo Estado.



    Restou assentado, ainda, que a Lei n. 8.200/1991 foi editada para corrigir o equivoco existente, contemplando as hipóteses de saldo devedor e de saldo credor na conta de correção monetária, diferindo para o exercício de 1993 o inicio do processo de retificação distorções ocorridas no ano-base de 1990, não atraindo a invocação do princípio da irretroatividade da Lei tributária:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.200/91 (ARTS. 3 E 4) - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÃOES FINANCEIRAS DAS PESSOAS JURIDICAS - REFLEXO SOBRE A CARGA TRIBUTARIA SOFRIDA PELAS EMPRESAS EM EXERCICIOS ANTERIORES - A QUESTÃO DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR (TITULARIDADE, ALCANCE, NATUREZA E EXTENSAO) - "PERICULUM IN MORA" NÃO CONFIGURADO, ESPECIALMENTE EM FACE DAS MEDIDAS DE CONTRACAUTELA INSTITUIDAS PELA LEI N. 8.437/92 - SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DAS NORMAS IMPUGNADAS INDEFERIDA POR DESPACHO DO RELATOR. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - O EXERCÍCIO DO PODER TRIBUTÁRIO, PELO ESTADO, SUBMETE-SE, POR INTEIRO, AOS MODELOS JURIDICOS POSITIVADOS NO TEXTO CONSTITUCIONAL QUE, DE MODO EXPLICITO OU IMPLICITO, INSTITUI EM FAVOR DOS CONTRIBUINTES DECISIVAS LIMITAÇÕES A COMPETÊNCIA ESTATAL PARA IMPOR E EXIGIR, COATIVAMENTE, AS DIVERSAS ESPÉCIES TRIBUTARIAS EXISTENTES. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS, ASSIM, SOBRE REPRESENTAREM IMPORTANTE CONQUISTA POLÍTICO-JURÍDICA DOS CONTRIBUINTES, CONSTITUIEM EXPRESSAO FUNDAMENTAL DOS DIREITOS INDIVIDUAIS OUTORGADOS AOS PARTICULARES PELO ORDENAMENTO ESTATAL. DESDE QUE EXISTEM PARA IMPOR LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO, ESSES POSTULADOS TEM POR DESTINATARIO EXCLUSIVO O PODER ESTATAL, QUE SE SUBMETE A IMPERATIVIDADE DE SUAS RESTRIÇÕES. 



    - O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTARIA DEVE SER VISTO E INTERPRETADO, DESSE MODO, COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL INSTITUIDA EM FAVOR DOS SUJEITOS PASSIVOS DA ATIVIDADE ESTATAL NO CAMPO DA TRIBUTAÇÃO. TRATA-SE, NA REALIDADE, A SEMELHANCA DOS DEMAIS POSTULADOS INSCRITOS NO ART. 150 DA CARTA POLITICA, DE PRINCÍPIO QUE - POR TRADUZIR LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR - E TÃO-SOMENTE OPONIVEL PELO CONTRIBUINTE A AÇÃO DO ESTADO. 



    - EM PRINCÍPIO, NADA IMPEDE O PODER PÚBLICO DE RECONHECER, EM TEXTO FORMAL DE LEI, A OCORRENCIA DE SITUAÇÕES LESIVAS A ESFERA JURÍDICA DOS CONTRIBUINTES E DE ADOTAR, NO PLANO DO DIREITO POSITIVO, AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS A CESSAÇÃO DOS EFEITOS ONEROSOS QUE, DERIVADOS, EXEMPLIFICATIVAMENTE, DA MANIPULAÇÃO, DA SUBSTITUIÇÃO OU DA ALTERAÇÃO DE INDICES, HAJAM TORNADO MAIS GRAVOSA A EXAÇÃO TRIBUTARIA IMPOSTA PELO ESTADO. A COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DA PESSOA ESTATAL INVESTIDA DO PODER DE INSTITUIR ESPÉCIES DE NATUREZA FISCAL ABRANGE, NA LATITUDE DESSA PRERROGATIVA JURÍDICA, A POSSIBILIDADE DE FAZER EDITAR NORMAS LEGAIS QUE, BENEFICIANDO O CONTRIBUINTE, DISPONHAM SOBRE A SUSPENSÃO OU, ATÉ MESMO SOBRE A PROPRIA EXCLUSAO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. - CONTROVERSIA JURÍDICA EM TORNO DO TEMA DELINEADA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.



    (ADI 712 MC-Ref, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de fevereiro de 1993)  



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Celso de Mello, que aborda de maneira elucidativa o debate:



    A disciplina legislativa básica concernente à correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas para o ano de 1990 encontrava-se consubstanciada na Lei n. 7799/89 que, em seu art. 10, dispunha que a correção monetária deveria proceder-se 'com base na variação diária do BTNFiscal', cujo valor nominal seria reajustado em função da variação do Índice de Preços ao Consumidor IPC (art. 1º, par. 2º).



    Com a edição do Plano Collor I, em março de 1990, valor nominal indexador legal do BTNP foi desvinculado desse o IPC. Disso resultou que, ao final do exercício de 1990, a variação verificada no IPC (1.794,72%) foi sensivelmente maior que a variação do BTNF (845,12%).



    Essa diferença representou, em termos práticos, subcorreção monetária dos balanços, do que uma decorreu uma distorção no resultado operacional das empresas, majorando a carga tributária em alguns casos e atenuando-a em outros.



    A Lei n. 8.200/91 foi editada justamente para corrigir o equivoco desse resultado, e contemplou as hipóteses de saldo devedor e de saldo credor na conta de correção monetária, diferindo para o exercício de 1993 inicio do processo de retificação distorções ocorridas no ano-base de 1990. 



    Na hipótese de saldo devedor, o art. 3º, I, autorizou a dedução da diferença dos índices na determinação do lucro real. Reduzido, com isso, o lucro real da empresa, que é a base de cálculo do imposto de renda, resulta minorada a carga tributária, beneficiando o contribuinte.



    Já na hipótese de saldo credor, o art. 3º, II, da Lei 8.200/91 determinou o cômputo da diferença dos índices na determinação do lucro real. O aumento do lucro real, nesse caso, implica a majoração da carga tributária, onerando o contribuinte.



    ...............................................................................................



    Basta atentar para a circunstância de que a diversidade de regime de correção monetária fundamenta-se na posição, devedora ou credora, dos contribuintes, favorecendo aqueles que suportaram, no período-base de 1990, um ônus tributário sensivelmente maior e, de outro lado, onerando os demais. 



    Há, pois, subjacente às normas impugnadas, um critério lógico-racional — que atende à exigência de razoabilidade —, a justificar o questionado discrímen e o consequente tratamento diferenciado neles estabelecido.



    Especificamente sobre o tema analisado, cito recente precedente da Segunda Turma, na qual se ratificou a constitucionalidade dos parâmetros de correção monetária do artigo 3º, II, da Lei 8.200/91. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO CREDOR. ANO-BASE 1990. ART. 3º, INCISO II, DA LEI Nº 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.200/91, validando a utilização do IPC como parâmetro na correção monetária das demonstrações financeiras e do tratamento tributário previsto nos incisos. 



    2. Ademais, as alterações os índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não implicam ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irretroatividade tributária. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1476911 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de junho de 2024)



    Não se ignore, ainda, que, no julgamento do RE 545.796, piloto do Tema n. 298/RG, esta Suprema Corte firmou tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade da sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991, para fins de compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990 (RE 545.796 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de novembro de 2019).



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além disso, acresce relevar que se situa no campo da legalidade o debate acerca da extrapolação do poder regulamentar de ato normativo em face da lei que lhe confere validade, e não no âmbito do controle de constitucionalidade, por esse ângulo: ADI 996 MC, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJ de 6 de maio de 1994; ADI 2.387, Tribunal Pleno, Redatora para o acórdão ministra Ellen Gracie, DJ de 5 de dezembro de 2003.



    No mesmo sentido, acerca da eventual extrapolação do poder regulamentar decorrente do decreto n. 332/91 com o disposto na legislação regulamentada (Lei n. 8.200/91), cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. LEI N. 8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. Decreto N. 332/91. NORMA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA.



     1. Decreto n. 332/91. Norma regulamentar. Inconstitucionalidade de suas disposições por extrapolarem o comando da Lei n. 8.200/91. Alegação improcedente. Se a norma regulamentar padece de vícios dessa espécie, a questão se resolve no âmbito da legalidade e não no âmbito da inconstitucionalidade. 



    2. Eventual declaração de ilegalidade de preceitos da norma regulamentar não exime o contribuinte da observância da legislação regulamentada, tendo em vista que "o conteúdo e o alcance dos Decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (CTN, artigo 99). Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI 519.375 AgR, Primeira Turma, ministro Eros Grau, DJe de 19 de agosto de 2005, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. COMPATIBILIDADE DO DECRETO N. 332/91 COM A LEI N. 8.200/91. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



     1. A controvérsia sub judice a respeito da eventual extrapolação do poder regulamentar decorrente do decreto n. 332/91 com o disposto na legislação regulamentada (Lei n. 8.200/91) demandaria a análise do cotejo dos dois textos normativos infraconstitucionais, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 519.375-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 1ª Turma, DJ 19.08.2005; AI n. 495.415-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 18.11.05; RE n.233.483-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de 26.8.05;AI n. 624.761-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de13.11.09; RE n. 554.025-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 1.2.11).



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou : TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, I, DA LEI 8.200/91. FAVOR FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º DA LEI 8.200/91 NÃO INCLUIU CSSL. decreto 332/91. FUNÇÃO EXCLUSIVAMENTE REGULAMENTAR. 1. O conceito de renda, bem como de lucro real denominação dada pela Lei à renda das pessoas jurídicas não possui definição constitucional, ao que sua conceituação depende da intermediação da Lei. 2. Em decisão proferida no RE 201.465-6/MG, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/91. 



    3. O art. 3º, I, da Lei 8.200/91, prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, se constituiu co favor fiscal ditado por opção de política legislativa. 



    4. Inexiste obrigatoriedade de correção monetária para efeito de matéria tributária, certo que a matéria é reservada à lei. 



    5. O art. 1º da Lei 8.200/91 permitiu a aplicação das diferenças entre índices de correção monetária apenas para efeito de determinação do lucro real para o cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, não o fazendo para a contribuição social sobre o lucro, não havendo ilegalidade do decreto 332/91 nesse ponto. 



    6. Favor fiscal pode ser concedido a critério do legislador, não estando obrigado a estendê-lo a todas as situações similares àquela efetivamente normatizada. Apelação e remessa oficial a que se dá provimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (AI 793.161-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 3 de maio de 2012, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente